Tribunal: TJMT
Processo: 0012501-36.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012501-36.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER FELIPE DA CRUZ ALVES - CPF: 020.638.501-35 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MAYKISON SANTOS - CPF: 704.804.981-21 (APELANTE), CASA LOTERICA (VÍTIMA), ROSALVA DELUQUE VIANA - CPF: 288.104.902-82 (VÍTIMA), SUELEN RIBEIRO PEREIRA - CPF: 012.645.861-83 (VÍTIMA), GRAZIELLY FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 008.285.611-76 (VÍTIMA), MARCELA BRAZ DE AMORIM - CPF: 060.285.111-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012501-36.2019.8.11.0002

APELANTE: WENDER FELIPE DA CRUZ ALVES, MAYKISON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2o, II, §2o-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A REVISÃO DA DOSIMETRIA – PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONCURSO DE MAJORANTES – EMPREGO DAS REMANESCENTES NA PRIMEIRA FASE – MAUS ANTECEDENTES – DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – CONDENAÇÕES DIFERENTES – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA – SÚMULA 231 DO STJ – PENA PROVISÓRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – TERCEIRA FASE – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO APLICADA CORRETAMENTE –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Havendo concurso de majorantes, é idônea a utilização das majorantes sobejantes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave, na terceira fase, como causa de aumento.

Não há falar em
bis in idem
diante da avaliação de condenações distintas para exasperar a pena-base e reconhecer a agravante da reincidência.

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O percentual de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativa mostra-se razoável, nos termos da jurisprudência do STJ.

É devida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que a última tenha sido parcial ou qualificada.

Deve incidir a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), quando o réu, na data do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade. A circunstância, no entanto, não pode levar a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012501-36.2019.8.11.0002

APELANTE: WENDER FELIPE DA CRUZ ALVES, MAYKISON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Wender Felipe da Cruz Alves
e
Maykison Santos,
contra sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a inicial acusatória e os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I), às seguintes penas:

Wender Felipe
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Maykison Santos
à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 15 (quinze) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, questiona a dosimetria da pena aplicada, destacando a ausência de circunstâncias judiciais capazes de elevar a pena-base acima do mínimo legal. Na segunda fase, quanto ao apelante
Maykison Santos
, requer a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Com relação ao apelante
Wender Felipe
, postula a incidência da atenuante da menoridade relativa, junto da atenuante da confissão, reduzindo a pena intermediária para aquém do mínimo legal (id. 186407209).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 186407214).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, opinou pelo não provimento do recurso (id. 188688188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012501-36.2019.8.11.0002

APELANTE: WENDER FELIPE DA CRUZ ALVES, MAYKISON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a defesa pretende a revisão da dosimetria da pena.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

[...] no dia 12 de junho de 2019, por volta das 17h30min, em uma casa lotérica localizada na Av. Alzira Santana, Bairro Jardim das Flores, em Várzea Grande/MT, os denunciados conluiados e agindo com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em R$100.000,00 (cem mil reais), pertencentes à vítima Casa Lotérica Sorte Grande.

Segundo restou apurado, após planejarem minuciosamente a execução da empreitada criminosa, inclusive comparecendo previamente no local dos fatos para
“sondar o ambiente”
, nas circunstâncias de tempo acima mencionadas, os denunciados WENDER FELIPE DA CRUZ ALVES e MAYKISON SANTOS adentraram no estabelecimento denominado Casa Lotérica Sorte Grande e passaram a dissimular o intento criminoso, encenando a realização de um jogo e permanecendo na fila para atendimento, ocasião em que, subitamente, sacaram as armas de fogo que traziam consigo e anunciaram o assalto, sendo certo que seguraram uma das funcionárias pelo braço, fazendo-a de retêm e ameaçando atirar em seu rosto, ao mesmo tempo em que diziam saber que a referida vítima possuía três filhos, bem como sabiam onde as funcionárias moravam.

Seguidamente, os denunciados obrigaram a referida funcionária a abrir a porta que dava acesso à parte interna da lotérica, ordenando que a mesma o levasse até o cofre e colocasse todo dinheiro na mochila, após o que deixaram o estabelecimento, evadindo-se do local em uma motocicleta. [...] (
sic
do id. 186405793).

A autoria delitiva é inquestionável, diante da confissão dos apelantes, em ambas as oportunidades. Da mesma forma, as majorantes do concurso de pessoa e emprego de arma de fogo foram corretamente reconhecidas e a defesa sequer se insurgiu quanto a este aspecto.

Assim, a defesa questiona apenas a dosimetria da pena, o que passo à análise.

Do apenamento de
Maykison Santos
:

A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão da carga negativa relativa aos vetores dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, decorrente da majorante do concurso de pessoas:

Confira-se:

[...] Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2o e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas e restrição de liberdade, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime

ter sido praticado mediante concurso de pessoas e a existência de uma condenação transitada em julgado (autos no. 0000000-00.0000.1.11.2007), pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO [...] (
sic
do id. 186407192).

Não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, notadamente porque, havendo duas ou mais majorantes, é idônea a utilização das circunstâncias majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a remanescente (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Do mesmo modo, a carga negativa dos maus antecedentes mostra-se idônea, uma vez que o apelante
Maykison Santos
, ao tempo do crime em apreço, ostentava duas condenações transitadas em julgada, sendo uma delas usada na primeira fase da dosimetria da pena e a outra, na segunda fase, como agravante da reincidência, não havendo falar em
bis in idem.

A propósito:

[...] As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso em que, além da apreensão de drogas de natureza especialmente deletéria, o paciente detém duas condenações, ademais da condenação usada como reincidência. [...] (AgRg no HC n. 789.578/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023).

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contudo, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem compreendido que
“na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022).

Na espécie, o magistrado singular reconheceu a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, elevando a pena em 01 (um) ano acima do mínimo legal, percentual aquém da orientação jurisprudencial, de modo que não há ilegalidade ou desproporcionalidade.

Assim, mantém-se a pena-base de
Maykison Santos

inalterada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juízo atenuou a pena em 06 (seis) meses, em razão da atenuante da confissão espontânea, bem como elevou a pena em 09 (nove) meses, com base na agravante da reincidência. Veja-se:

[...] ATENUO em 06 (SEIS) MESES pela confissão espontânea e AGRAVO em 09 (NOVE) MESES pela comprovada reincidência (autos no. 0012513- 65.2010.8.11.0002), encontrando a pena, em formação, de 05 (CINCO) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. [...] (
sic
do id. 186407192).

Diante disso, observa-se que, além de desconsiderar os percentuais indicados pelas Cortes Superiores, o magistrado também considerou ser a agravante da reincidência preponderante, atribuindo valor diferente à atenuante da confissão espontânea, sem qualquer fundamentação concreta.

Aliás, a situação foi exaustivamente abordada pela Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, no qual fixou-se a seguinte compreensão:

[...]
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.

Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. [...] (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/06/2022).

Desse modo, considerando que na segunda fase remanesce apenas a condenação oriunda da ação penal n. 0012513-65.2010.8.11.0002, pelo crime de roubo majorado, transitada em julgado em 04/04/2011, é devida a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea.

Assim feito, reduz-se a pena provisória para 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Preserva-se o regime inicial fechado, diante da reincidência do apelante e o
quantum
de pena aplicado.

Do apenamento de
Wender Felipe
:

Na primeira fase, o magistrado singular destacou apenas a negativação do vetor das circunstâncias do crime, consubstanciada pela majorante do concurso de pessoas, fixando a pena basilar em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Conforme abordado acima, inexiste qualquer ilegalidade, porquanto reconhecido mais de uma causa de aumento, é possível a avaliação das majorantes remanescente, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Portanto, preserva-se a pena basilar em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, além da atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo juízo sentenciante, a defesa pretende o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a redução da pena provisória para patamar aquém do mínimo legal, com a superação da Súmula 231 do STJ.

Com efeito, assiste razão à defesa somente quanto ao reconhecimento da atenuante, uma vez que o apelante
Wender Felipe
, ao tempo do crime, tinha apenas 19 (dezenove) anos de idade.

Todavia, a pena provisória permanece fixada em 04 (quatro) de reclusão, mormente porque, embora não se desconheça a atual discussão acerca da constitucionalidade e legalidade da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça
, é certo que o entendimento consolidado ainda permanece inalterado.

Desse modo, mesmo que reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, não há como reduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal, preservando-a em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços), encontra-se a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, diante do
quantum
de pena fixado.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, para:

(i.) reduzir a pena de
Maykison Santos
para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa;

(ii.) reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor de
Wender Felipe da Cruz
, mantendo inalterada a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023